Tribunal: TJDFT
Processo: 0700440-75.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0700440-75.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA MARIA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se Agravo de Instrumento em face de decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial de Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido liminar formulado pela Agravante para a realização imediata de CIRURGIA DE OOFORECTOMIA/OOFOROPLÁSTIA. A Recorrente relata que conta com 42 (quarenta e dois) anos e possui o diagnóstico de cisto ovariano. Alega que a urgência da medida está no fato de que há risco de torção ovariana, crescimento excessivo, malignidade, hemorragia interna e morte. Aduz que foi inserida no SISREGIII, sob a classificação de risco vermelho, desde 30/01/2025, mas não pode aguardar a ordem de classificação preestabelecida. Pugna pela antecipação da tutela recursal para que o Distrito Federal seja compelido a providenciar a cirurgia no prazo máximo de 15 (quinze) dias. O Ministério Público oficiou pelo não provimento da antecipação de tutela, nos termos da manifestação de Id 69489344. É o breve relato. DECIDO. Recurso admissível (RITR, art. 80) e tempestivo. Já deferidos os benefícios da gratuidade de justiça em favor da Agravante, nos termos do despacho de ID 69413717. No caso em apreço, observo que a Agravante foi classificada pela Central de Regulação no risco vermelho – muito urgente, a sua inserção no SISREG III ocorreu a pouco mais de um mês. Apesar da inserção no sistema regulatório ter ocorrido há pouco tempo, a situação de saúde da Agravante é muito grave a exige pronta intervenção médica, conforme restou demostrando no relatório médico acostado aos autos de origem, id 69400958, que por oportuno transcrevo: “A enfermidade apresenta progressão rápida e evidente? Sim, Apresenta dor progressiva limitante há 6 meses, com internações de alívio. A demora superior a 30 dias para o fornecimento da providência prescrita compromete a eficácia do tratamento? Sim, A demora aumenta o risco de complicações da patologia e do procedimento cirúrgico. Diante do quadro clínico do paciente caso a providência prescrita não seja prestada no prazo máximo de 30 dias existe risco iminente de morte ou risco iminente de dano grave e irreparável? Sim, pois entre as complicações está o risco de hemorragia intra abdominal”. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica Do Distrito Federal, alcançando, inclusive, os medicamentos necessários à promoção da saúde do indivíduo. Já nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o julgador identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito da demandante.Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a grave prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Por seu lado, o artigo 3o da Lei 12.153/2009, que disciplina os Juizados Especiais da Fazenda Pública, prevê que o juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. Anoto que não cabe ao Judiciário interferir no mérito da questão clínica, sob pena de se estar invadindo seara de que não detém conhecimento. Entretanto, cabe ao julgador, nesses casos, avaliar a situação descrita, conforme a legislação e jurisprudência atual, bem como com base nas informações técnicas prestadas pelo especialista que acompanha o paciente e que aponta a necessidade urgente de realização do procedimento ou cirurgia ou fornecimento de equipamentos ou medicamentos pretendidos. A indicação de urgência por parte da autoridade médica é elemento fundamental para comprovação dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, bem como o artigo 3o da Lei 12.153/2009, quais sejam, a probabilidade do direito alegado, bem como o perigo de dano, em caso da demora na realização do procedimento médico pretendido, o que restou demonstrado nesse caso. Diante do exposto, considerando os fatos narrados nos autos e especialmente o fato de que há risco iminente de morte ou dano grave e irreparável, caso a Agravante não se submeta à cirurgia dentro do prazo de 30 dias, entendo presentes os requisitos previstos na lei, motivo pelo qual CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL pretendida para determinar a intimação do DISTRITO FEDERAL para que disponibilize à Agravante, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, CIRURGIA DE OOFORECTOMIA/OOFOROPLÁSTIA nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, às expensas do Poder Público. Dou à presente decisão força de mandado de intimação, a ser cumprido por Oficial de Justiça Plantonista, intimando-se o Núcleo de Judicialização da SES-DF para manifestação para cumprimento desta decisão e manifestação nos autos, havendo interesse. Intime-se o Agravado (Distrito Federal), pessoalmente para que cumpra esta decisão, bem como para que apresente contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se e intimem-se, inclusive o Ministério Público. Brasília/DF, 10 de março de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator